Tribunal: CARF
Processo: 10940.000499/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000499/2004-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.217 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SÚMULA CARF 128. REVENDA DE
BENS.
EXPORTAÇÃO
DE
BENS
QUE
NÃO
FORAM
INDUSTRIALIZADOS.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996
e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não
industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita
de Exportação - RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo
nos dois lados do coeficiente de exportação - numerador e denominador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000499/2004-21
Fl. 3480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.217 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000499/2004-21

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3302-005.227 que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito presumido de IPI sobre as aquisições de não contribuintes pessoas físicas e
cooperativas, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/03/2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUMO.
NÃO CONDIZ COM A ATIVIDADE DA RECORRENTE.
Anular uma decisão por ela apenas tratar de um insumo que não condiz com a
atividade da Recorrente é desatender ao princípio da instrumentalidade das
formas.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS
ADQUIRIDAS PARA REVENDA.
Incabível o cálculo do crédito presumido de IPI sobre mercadorias não
consumidas no processo produtivo por vedação à teleologia da norma.
INSUMOS. COMBUSTÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
A Lei no 10.276, de 2001, foi expressa ao incluir a energia elétrica e o
combustível na base de cálculo do crédito presumido. No caso, a fiscalização
concedeu a energia elétrica e o combustível no período em que o regime foi
eleito.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO MATÉRIA
PRIMA. PESSOAS FÍSICAS. COOPERATIVAS.
De acordo com o Resp 993.164/MG, reconhece-se o direito ao crédito
presumido de IPI, decorrente da aquisição de matéria-prima de pessoas físicas
e cooperativas.”

Fl. 3481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.217 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000499/2004-21

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando:
 omissão de pronunciamento a respeito do pleito de correção do valor do
ressarcimento pela Taxa SELIC;
 contradição e omissão a respeito da natureza industrial da atividade
exercida pelo embargante; e
 omissão em relação à aplicação ou não da Portaria MF 38/97, bem como
aos motivos pelos quais ela não seria aplicável e, no caso de não o ser,
como o valor dos produtos não tributados devem ser considerados na
apuração do crédito presumido do IPI.

Em despacho às fls. 3371 a 3376, os embargos foram admitidos parcialmente
para que o Colegiado aprecie o pedido de correção do valor do ressarcimento de IPI.

Apreciados os embargos, o colegiado a quo, por unanimidade de votos,
acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário para estabelecer a incidência da Taxa Selic somente a partir do
prazo de 360 dias da data da protocolização do pedido de ressarcimento, a incidir somente sobre
os créditos admitidos nas instâncias de julgamento. Assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/03/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado,
impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO
FISCO. TERMO INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de
oposição ilegítima do Fisco, incide somente a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do protocolo do pedido. Antes deste prazo não existe
Fl. 3482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.217 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000499/2004-21

permissivo legal e nem jurisprudencial, com efeito vinculante, para sua
incidência.”

Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à exclusão das
receitas de exportação dos produtos não tributados e não industrializados da composição da receita
bruta para efeito do cálculo do crédito presumido do IPI.

Em despacho às fls. 3462 a 3469, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Cientificada, a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo. O que, concordo com o exame de admissibilidade do
despacho às fls. 3462 a 3469.

Quanto ao mérito, ressurge o sujeito passivo com a discussão acerca da
exclusão da receita de revenda de bens, que não passaram pelo processo produtivo do
estabelecimento, e das de venda para o exterior de trigo e milho em grãos, que não se enquadram no
conceito de produto industrializado, da apuração do Crédito Presumido de IPI.

Sem delongas, em respeito a Súmula CARF 128, entendo que assiste razão ao
sujeito passivo. Eis:
“Súmula CARF no 128
Fl. 3483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.217 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.000499/2004-21

No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996
e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não
industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita
de Exportação - RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo
nos
dois
lados
do
coeficiente
de
exportação
-
numerador
e
denominador. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3484
DF CARF MF
Documento nato-digital